Tribunal: STF
Processo: AI 744269
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 
   TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DESTA NOSSA 
   CORTE. EXTENSÃO ÀS AUTARQUIAS. ALÍNEA "A" DO INCISO VI DO ART. 150 
   DA MAGNA CARTA DE 1988. PRECEDENTES. SÚMULA 724 do STF.
1. A 
   imunidade tributária recíproca dos entes políticos, prevista na 
   alínea "a" do inciso VI do art. 150 da Constituição Republicana, "é 
   extensiva às autarquias, no que se refere ao patrimônio, à renda e 
   aos serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas 
   decorrentes". Precedentes: AI 495.774-AgR, da relatoria do ministro 
   Sepúlveda Pertence; bem como os             REs 212.370-AgR, da 
   relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; e 220.201, da relatoria do
   ministro Moreira Alves.
2. Caso em que entendimento diverso do 
   adotado pelo aresto impugnado demandaria o reexame dos fatos e 
   provas constantes dos autos. Providência vedada na instância 
   extraordinária.
3. Aplicação das súmulas 279 e 724 do STF.
4. 
   Agravo regimental desprovido.